Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-37.2023.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001299-37.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DE MOURA SERRA - CPF: 848.221.471-34 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EQUITATIVA ARBITRANDO OS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não há no voto a omissão apontada, no que concerne aos honorários.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Ré pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgando o processo extinto com resolução de mérito”.

A Embargante pretende a aplicação equitativa no arbitramento de honorários advocatícios, cabendo à condenação da Embargada em porcentagem sobre o valor da causa, pois dado sobre o valor da condenação resulta em valor irrisório ao advogado vencedor. Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos para sanar a omissão apontada.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certificado em 18/03/2024, no id. 207035678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1001299-37.2023.8.11.0024

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Embargante(s):

Maria Cecília de Moura Serra

Embargado(s):

SAAE- Sistema Autônomo De Água e Esgoto de Chapada Dos Guimaraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, o artigo 55, da Lei 9099/95, dispõe que:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, a verba sucumbencial será devida, nos casos em que haja condenação, sobre o valor da condenação e não havendo condenação será sobre o valor corrigido da causa.

Ademais, o artigo 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, houve condenação a título de dano moral, sendo a verba sucumbencial fixada corretamente sobre o valor da condenação, conforme o dispositivo legal. Em que pese à irresignação do patrono da Embargante quanto o valor a ser recebido, não se verifica omissão ou inaplicabilidade de direito, tendo em vista a aplicação da norma legal.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos não houve condenação em pecúnia, acolho a pretensão do Embargante para fixar os honorários sobre o valor da causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024